Tribunal: TJDFT
Processo: 0750283-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750283-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: S&amp;P PLANELIS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 22087353), não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR